Tribunal: TJBA
Processo: 8076935-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076935-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIDALVA GUIMARAES SILVA e outros

Advogado(s)
:
DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, DILSON AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO FRAUDULENTO. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO PREJUÍZO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Celidalva Guimarães Silva contra sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu impugnação apresentada por instituição financeira, reconheceu excesso de execução, limitou a restituição aos descontos efetivamente comprovados documentalmente, declarou a satisfação integral da obrigação e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. A apelante sustenta a inclusão, na memória de cálculo, de 48 parcelas previstas em contrato declarado inexistente, sob o argumento de que, ausente decisão liminar suspendendo os descontos, seria presumível a efetiva incidência integral dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em cumprimento de sentença, é admissível a inclusão de parcelas previstas em contrato fraudulento sem comprovação documental do efetivo desconto; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre alegado saldo remanescente fundado em valores não comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial condena a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente efetivamente descontados, não autorizando a restituição automática da integralidade das parcelas previstas no contrato declarado inexistente.

4. A execução deve observar estrita correspondência com os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a ampliação da base de cálculo mediante presunções não amparadas pelo comando condenatório transitado em julgado.

5. Nos termos do art. 509, §4º, do CPC, compete à parte exequente demonstrar adequadamente o efetivo prejuízo patrimonial quando a quantificação do crédito depender de comprovação material do dano.

6. A mera previsão contratual de parcelamento em 48 prestações constitui expectativa obrigacional, não equivalendo à prova inequívoca de que todas as parcelas foram efetivamente descontadas do patrimônio da exequente.

7. Documentação parcial consistente em contracheques referentes a período delimitado comprova apenas parte dos descontos alegados, sendo insuficiente para demonstrar a integralidade do crédito executado.

8. O cumprimento de sentença exige liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, não se prestando à constituição de crédito baseado em inferências ou presunções favoráveis ao exequente.

9. Reconhecido o excesso de execução e ajustado o débito aos valores efetivamente comprovados, inexiste fundamento para incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC sobre montante indevidamente exigido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076935-29.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante CELIDALVA GUIMARAES SILVA e outros e como apelada BANCO BMG SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 11 de Março de 2025.